Tribunal: TJDFT
Processo: 0753294-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ARTIGO 134 DA LEI 9.503/97. IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO. NÃO ABRANGÊNCIA. SÚMULA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DÉBITOS POSTERIORES À VENDA DO VEÍCULO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. O Distrito Federal e o DETRAN DF interpuseram o Recurso Inominado para reformar a sentença que determinou a transferência de titularidade do veículo objeto da demanda, bem como a transferência de débitos de IPVA. Alegam as recorrentes a solidariedade da recorrida pelos débitos tributários em razão da ausência de comunicação ao DETRAN acerca da venda do veículo.
3. Restou incontroverso que a autora, recorrida, vendeu para a terceira requerida o automóvel em questão em 24/06/2015, conforme procuração de ID 11826933 e DUT devidamente assinado (ID 11826943). No entanto, a compradora deixou de realizar a transferência do bem, causando transtornos à recorrida, que recebeu cobrança de impostos e multas, além de pontos na carteira, por muito tempo depois da alienação.
4. O Código de Trânsito Brasileiro determina no artigo 123, inciso I, §1o, que o adquirente de veículo está obrigado a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito competente.
5. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. O artigo 134 da Lei no. 9.503/97 estabelece a responsabilidade solidária do alienante no que tange aos débitos referentes a penalidades administrativas. O referido dispositivo legal não abrange os débitos relacionados ao IPVA/licenciamento anual no período posterior à alienação (Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça).
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018). E, como há legislação específica sobre a matéria (artigo 1o, §8o, da Lei Distrital no. 7.431/85), não há dúvidas quanto à obrigação tributária da parte autora, ora recorrida.
7. Expedição de ofícios. Transferência de titularidade do veículo perante o DETRAN. Necessidade de vistoria de identificação veicular. A transferência de titularidade do veículo implica a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, para o qual se exige a comprovação da aprovação da inspeção veicular (art. 124, inciso XI, CTB). A vistoria pelo órgão de trânsito tem o fim de checar a autenticidade da identificação do veículo e sua documentação, suas características originais e eventuais modificações devidamente autorizadas, a legitimidade da propriedade e a existência dos equipamentos obrigatórios (art. 2o, §2o, da Resolução do CONTRAN 466/2013).
8. Não se mostra possível a determinação judicial para que seja feita a transferência de propriedade independentemente de vistoria do veículo. Remanesce apenas a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN para anotação de alienação do veículo pelo autor, a fim de resguardar o alienante de eventuais débitos que surgirem. Fica permitida apenas a expedição de ofícios para transferência de pontuação por infrações de trânsito cometidas após a alienação do bem e a comunicação de venda do veículo.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de transferência dos débitos e de propriedade do veículo.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.